Tribunal: CARF
Processo: 10930.720561/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720561/2012-23
ACÓRDÃO
1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AESA AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.MATÉRIA ALHEIA.
Os pedidos de compensação devem observar rito próprio, inclusive no
tocante à competência para apreciá-los.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Tratando-se de exigências fundamentadas na irregularidade apurada em
ação fiscal realizada no Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o decidido
quanto àquele lançamento é aplicável aos lançamentos decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação a parte dos fundamentos jurídicos não
deduzidos na impugnação; em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento.

Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-
61.736, proferido em 31 de Janeiro de 2019, pela 3a Turma da DRJ/REC, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Londrina- PR elaborou o Termo de Verificação e Encerramento Parcial da
Ação Fiscal no dia 14/fevereiro/2012, cujos teor segue em síntese abaixo (e-fls. 2.569/2.577):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO PARCIAL DA AÇÃO FISCAL
(...)
1-PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
Da análise. efetuada na escrituração contábil da empresa foram verificados
diversos lançamentos cujos históricos não possibilitam a identificação de Sua
origem ou ainda a quais fatos contábeis se referem. Tais lançamentos constam
dos razões que foram extraídas dos arquivos magnéticos da escrituração contábil
apresentados pela empresa fiscalizada, relativos ao ano-calendário de 2008 (fls.
151 a 859) e do SPED contábil relativo ao ano-calendário de 2009 (fls. 878 a 2362),
conforme Requisição ECD (fl. 2562):
(...)
II- CONSTATAÇÕES
Analisados os lançamentos contábeis, os documentos (ou a falta deles) e as
justificativas apresentadas (ou não) pela empresa fiscalizada, concluímos ter
havido a ocorrência das infrações expostas a seguir, observando que o histórico
Constante da tabela 4, é o constante do extrato bancário (fls 54 a 150).
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
3
INFRAÇÕES 1-OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
PERÍODO: ANOS-CALENDÁRIO DE 2008 e 2009
Sobre as omissões de receitas demonstradas nas Tabelas 1 e 2, correspondentes
aos créditos. nas contas bancárias abaixo relacionadas, cuja a origem não foram
comprovadas, efetuamos o lançamento do IRPJ, CSLL e -Reflexos tributado pelo
LUCRO REAL.
(...)
2-OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
ANO-CALENDÁRIO DE 2009
Sobre as omissões de receitas demonstradas nas Tabelas 3 (Vendas Não
Contabilizadas) efetuamos o lançamento. IRPJ-Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
da CSLL- Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido e Reflexos tributados pelo
LUCRO REAL.
(...)
3.-EXCLUSÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Foram encontradas também infrações relativas à apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido nos trimestres
abaixo, nos quais a empresa fiscalizada registrou despesas ou receitas de
variações cambiais passivas (regime de competência) nas linhas 19 e 39 da ficha
07a (fls. 2485 a 2555) e, em desacordo com a legislação, efetuou a exclusão (ou
adição) dos valores nas linhas 11- e 47 da ficha 09A e linhas 11 e 40 da ficha 17 da
DIPJ do ano-calendário de 2009:
(...)
Na realidade a empresa fiscalizada inverteu o procedimento que teria que ser
efetuado nas fichas de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido (09A e 17), quando teria que adicionar o valor da
variação cambial passiva contabilizada pelo regime de competência e excluir o
valor da variação cambial ativa reconhecida pelo regime de competência.
É de se ressaltar que tal procedimento deve ser feito pela empresa que optar pelo
reconhecimento das receitas ou despesas quando da liquidação da operação,
conforme MP 1.858-10/1999, artigo 30.
III- DA COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Tendo em vista a verificação da existência de saldos de Prejuízos Fiscais e base de
Cálculo Negativa da Contribuição Social, conforme Consta no Livro- de Apuração
do Lucro Real (f1s563 e 2564) apresentado pela empresa, e do Sistema da
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
4
Secretaria da Receita Federal - do Brasil (SAPLI), foram efetuadas as
compensações do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido nos anos-calendário de 2008 e 2009.
(...)
IV - CONCLUSÃO DA AÇÃO FISCAL
Procedemos nesta data o encerramento parcial dá presente fiscalização, que
abrangeu o IRPJ e Reflexos (PIS-Contribuição Para o Programa de Integração
Social, COFINS Contribuição Para Financiamento da-Seguridade Social e da CSLL-
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido) dos anos-calendário de 2008 e 2009 da
contribuinte acima identificada, em que foram constatadas as infrações
mencionadas no presente Termo, que faz parte integrante do Auto de Infração.
(...)”.

A DRF de Londrina- PR lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 09/fevereiro/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2580/2611:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS RECEITAS NÃO
CONTABILIZADAS
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização,
conforme Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação Fiscal que faz
parte, do Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 30/06/2008:
Art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99.

Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
5
0002 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários, conforme Termo de Verificação e Encerramento Parcial da
Ação Fiscal que faz parte do Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2008 e 30/06/2009:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso' 251, 277, 278, 279, 280, 287 e 288 do RIR/99

0003 EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação Fiscal
que faz parte do Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do RIR/99

0004 INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE COMPENSAÇÃO
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO OPERACIONAL SEM A OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE
30%
O sujeito passivo compensou prejuízos fiscais, sem observar o limite de
compensação de 30% do Lucro Líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas e autorizadas pela legislação de regência, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2008 e 30/09/2008:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
6
Arts. 247 e 250, inciso III, 251, 509 e 510 do RIR/99
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento, do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2009:
Art 5°, da Lei 9430, de 27 de Dezembro de 1996.
Multas Passíveis de Redução,
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n°11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
(...)”.

A DRF de Londrina- PR lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 09/fevereiro/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls.
2612/2628:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
7
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização,
conforme Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação Fiscal que faz
parte do Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/06/2008:
Art. 11 da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pelo art. 12 da Lei n° 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/11/2008 e 30/04/2009:
Art. 11 da Lei n° 10.833/03-, com a redação dada pelo art. 3° da Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/04/2009:
75,00% Art. 44, inciso, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n°11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96
(...)”.
A DRF de Londrina- PR lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 09/fevereiro/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2629/2653:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
8
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização,
conforme Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação Fiscal que faz
parte do Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/03/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°.
8.034/90
Art. 57 da Lei n°8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n°. 9.065/95
Arts. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2008 e 30/06/2008:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Arts. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28-da Lei n° 9.430/96
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2008 e 30/06/2009:
Art. 2° da Lei n° 7,689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 57 da Lei n°,8.981/95, com as alterações do art: 1° da Lei' n° 9.065/95
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
9
Arts. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n°9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430196
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
0002 EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação Fiscal
que faz parte do Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
rt. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2009.:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 31/12/2 009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora.
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
10
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
(...)”.

A DRF de Londrina- PR lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 09/fevereiro/2012, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2654/2658:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo,
sujeito passivo supracitado, 'efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração 'serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização,
conforme Termo de Verificação e, Encerramento Parcial da Ação Fiscal que faz
parte do Auto de Infração.
(...)
Omissão de receita operacional caracterizada pela falta de contabilização de
depósitos bancários, conforme Termo de Verificação e Encerramento Parcial da
Ação Fiscal que faz parte do Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 30/04/2009:
Arts. 1° e 3°, da Lei Complementar n° 7/70; art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95
Art. 2° da Lei n° 10.637/02
Arts. 1°, 2°, 3° e 4° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 37
da Lei n° 10.865/04
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
11
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/06/2008:
Art. 10 da Lei n°.10.637/02, com a redação dada pelo art. 11 da Lei n° 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/11/2008 e 30/04/2009:
Art. 10 da Lei n° 10.637/02, com a redação dada pelo art. 2° da Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução.
Fatos Geradores entre 01/01/2008 e 30/04/2009:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que foi autuada em 15 de fevereiro de 2012, com débito
no valor total de R$ 1.051.302,87, referente a omissão de receita de venda (receitas não
contabilizadas), omissão de receitas por presunção legal, exclusões/compensações não
autorizadas na apuração do Lucro Real e inobservância do limite de compensação.
Afirmou que apresentou contestação nos moldes requeridos relativo aos itens
Omissão de receita de venda (receitas não contabilizadas) e Exclusões/Compensações não
autorizadas na apuração do lucro real.
Aduziu que o Agente arrecadador informou no Termo de Verificação e
Encerramento Parcial da Ação Fiscal (Relação de notas não contabilizadas) que as NFs 99225,
99227, 99349, 99410, 99411, 99540, 99992, 99993, 100343, 100506, 101608, 101610, 101677,
101750, 101727 e 102420 classificadas como "receitas não contabilizadas", porém não vislumbrou
que se tratam de NFs de "remessa de venda para entrega futura" cF0.13 5.116, as quais são
utilizadas tão somente para o envio das mercadorias já faturadas em datas anteriores através das
NFs 98663,98679 e 98680 (anexo) datadas de 17/12/2007 e 18/12/2007 e devidamente
contabilizadas como receitas conforme determina o Art. 187 da Lei das S.A.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
12
Ressaltou que não só prestou a informação correta obedecendo os princípios legais
em documento hábil (NFs de faturamento para entrega futura), como fez constar em seus
registros contábeis as páginas 377 e 378 do Livro Diário n° 60 Ano/2007, os valores R$ 280.197,42
(NF 98663), R$ 58.043,00 (NP 98679) e R$ 222.154,42.
Pontuou que não visualizou qualquer infração perante a legislação vigente a época,
não subsistindo, portanto, o valor de R$ 535.499,02 que serviu de base para cálculo do item 01 do
TVF.
Sustentou que no tocante ao item 03 - Exclusões/Compensações não autorizadas na
apuração do Lucro Real (Exclusões indevidas), o agente arrecadador informou no TVF um
demonstrativo contendo valores líquidos excluídos indevidamente com os seguintes valores e seus
respectivos trimestres - 1° trimestre valor R$ 211.541,97, 2° trimestre valor R$ 71.210,61 e 4°
trimestre valor R$ 45.384,45 referente a diferença de variação cambial passiva e ativa que tiveram
seus lançamentos invertidos, porem somente realizou consideração aos trimestres no qual o valor
da variação passiva suplantou a variação ativa, sem mencionar a apuração do terceiro trimestre
onde notadamente a folha 5 do LALUR se verifica um valor adicionado de R$ 125.776,83 contra
um valor excluído de R$ 65.458,40 que gerou um valor líquido de R$ 60.318,43.
Defendeu que os lançamentos se encontravam invertidos gerando um ganho na
base de cálculo, ocasionando assim, o pagamento a maior, o qual deve ser compensado
diretamente no débito apurado no Auto de Infração.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal
reclamado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-61.736- DRJ/REC

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a procedente em parte (e-fls.
2798/2807).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 2833/2855), destacando, em síntese, que:
“LUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – CARF.
PAF No 10930.720561/2012-23
AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob o no 60.446.929/0001-70, estabelecida na Rodovia Melo Peixoto, no
3.548, Cambé/PR, CEP 86188-490, vem, à presença de Vossa Senhoria, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO em face do acórdão no 11-61.736 da 3a Turma da
DRJ/REC, pelas razões de fato e fundamentos de direito que seguem.
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
13

I. Breve síntese dos fatos.
1. Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com acréscimo de
juros e multa de 75%, relativos às competências de 01/2008 a 03/2008, 05/2008 a
06/2008, 11/2008 a 04/2009, 06/2009 e 12/2009.
2. Tais créditos tributários têm por origem suposta omissão de receitas de venda e
serviços, omissão de receitas por presunção legal em razão de depósitos
bancários de origem não comprovada e exclusões indevidas na apuração do lucro
real.
3. Extrai-se do Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação Fiscal a
conclusão acerca das supostas infrações e créditos tributários constituídos:
(...)
5. Diante disso, interpõe-se o presente recurso voluntário.

II. Da variação cambial.

a) Do direito à compensação. Existência de valor a maior a ser compensado
diretamente com os débitos apurados nos autos de infração.
6. Em impugnação apresentada pela recorrente, se sustenta que a fl. 05 do LALUR
informa que, no terceiro trimestre, foi adicionado um valor de R$125.776,83
contra um valor excluído de R$65.458,60, o que havia gerado um valor líquido de
R$60.318,43.
7. Assim, se considerado que os lançamentos estavam invertidos, verifica-se a
existência de um “ganho na base de cálculo”, que deve ser compensado
diretamente com o débito apurado nos autos de infração.
8. Entretanto, ao apreciar a impugnação, a decisão atacada entendeu que a
alegação da recorrente não configura argumento de impugnação, por não
consubstanciar contestação alguma, mas sim um pedido para que seja
“autorizada” a compensação do imposto supostamente recolhido a maior no
terceiro trimestre, que deve ser realizada por meio de DCOMP, uma vez que o
litígio instaurado gira em torno do lançamento de ofício, que não é afetado por
eventual direito de compensação, como meio de satisfação do crédito fiscal
constituído.
9. Sem razão a decisão recorrida.
10. A compensação aqui pretendida não necessita de formalização de DCOMP,
pois não se trata de compensação de débitos e créditos tributários, mas sim de
compensação de “prejuízos/perdas decorrentes de variação cambial”, que deve
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
14
influir na determinação da base de cálculo do tributo, no limite dos resultados
positivos apurados.
11. Isso porque a variação cambial negativa configura prejuízo fiscal, e por essa
razão pode ser compensada, nos termos do art. 64 do Decreto-Lei no 1.598/77:
(...)
12. Note-se que o art. 64 do Decreto-Lei no 1.598/77 garante o direito de
compensação de prejuízos ao contribuinte, inclusive em períodos subsequentes.
13. Considerando que o resultado positivo de equivalência patrimonial compôs a
base de cálculo dos tributos lançados, o valor das variações cambiais negativas
também deve compor o conceito de prejuízos e perdas e igualmente influir na
determinação desta base de cálculo, desde que no limite dos resultados positivos
assim apurados.
14. Tanto isso é verdade que a compensação é realizada diretamente no Livro de
Apuração (LALUR), mediante adições, exclusões e compensações do lucro
contábil, em que são operados os ajustes para a determinação do lucro real.
15. Assim, o terceiro trimestre de 2009 apresenta prejuízo fiscal plenamente
passível de compensação diretamente no LALUR, na parte B, no campo
compensações.
16. Assim tem se posicionado o CARF quanto à matéria:
(...)
17. Como se vê, não se trata de compensação de tributos, mas sim de
compensação de resultados positivos e negativos (lucros e prejuízos) na apuração
da base de cálculo, o que afasta a ideia de que a DCOMP se faz necessária para a
formalização da compensação.
18. A Declaração de Compensação pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários que se pretende compensar. Para tanto, é necessário que haja créditos
decorrentes de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Não é esse o caso. Não se pretende
realizar a compensação de tributos.
19. Em verdade, o que se busca é a redução da base de cálculo, depois de
efetuados os ajustes de exclusões e compensações.
20. No caso em contexto, a redução da base de cálculo parte do ponto de que, se
considerada verdadeira a premissa de que a recorrente inverteu o procedimento
de adições e exclusões de ativo e passivo de variação cambial, no primeiro,
segundo e quarto trimestre de 2009, essa mesma premissa também deve ser
aplicada ao terceiro trimestre de 2009, que apresenta resultado negativo,
plenamente compensável.
21. Dadas tais circunstâncias, é plenamente possível o abatimento de valores, nos
campos “crédito aproveitado de ofício” e “deduções” dos autos de infração, para
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
15
auferir a base se cálculo de cada competência e o crédito tributário das
autuações.
22. Em face do exposto, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja
admitida a compensação do valor auferido no terceiro trimestre com os demais
trimestres do ano de 2009.
b) Da nulidade das autuações. Revogação do fundamento legal relativo às
exclusões indevidas de taxas cambiais (art. 30 da Medida Provisória no 1.858-
10/1999) e ausência de fundamento legal quanto à forma de cômputo da variação
cambial na contabilidade.
23. Nos termos do art. 63, §2o da Lei no 9.784/99, ainda que o recurso não seja
admitido, nada impede que a Administração Pública reveja de ofício o ato ilegal:
(...)
24. Diante disso, é perfeitamente possível a análise da ilegalidade que contamina
as autuações, sendo afastada qualquer insurgência que se tenha em relação à
preclusão da matéria, ainda que não tenha sido ventilada em sede de impugnação
aos autos de infração.
25. Uma vez constatada a ilegalidade, é imperioso o seu reconhecimento de ofício
pela Administração Pública que deverá proceder à revisão do lançamento.
26. No caso em contexto, a ilegalidade reside na exigência das autuações de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS sobre variações cambiais, com fundamento em dispositivo
legal revogado, desprovido de qualquer fundamento legal acerca da forma de
contabilização da variação cambial, seja ela ativa ou passiva.
27. De acordo com o “Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação
Fiscal”, a recorrente inverteu o procedimento que deveria ter sido efetuado nas
fichas de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro líquido, quando deveria ter adicionado o valor da variação cambial passiva
e excluído o valor da variação cambial ativa reconhecida pelo regime de
competência, conforme art. 30 da Medida Provisória no 1.858-10/1999.
28. Ocorre que o referido dispositivo legal foi revogado, senão vejamos:
(...)
29. E ainda que o referido dispositivo legal estivesse vigente até os dias de hoje,
tal seria insuficiente para embasar o fundamento das autuações, no sentido de
que houve inversão no registro contábil da variação cambial ativa e passiva.
30. O art. 30 da Medida Provisória no 1.858-10/1999 apenas determinava o
momento em que a variação cambial deveria ser tributada pelo IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, mas nada mencionava a respeito do registro contábil da variação
cambial. Tanto que sequer falava em adições ou exclusões, ou em variação
cambial ativa e passiva.
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
16
31. Dessa forma, a exigência de tributos sobre variação cambial se mostra
indevida, tendo em visa que o fundamento legal que embasa a exigência foi
revogado e que as autuações não apresentam fundamento legal da suposta
inversão dos registros da variação cambial ativa e passiva.
32. Por essa razão, as autuações devem ser anuladas.
c) Da nulidade das autuações. Ilegalidade e vício de interpretação do
procedimento de adição e exclusão de variações cambiais.
33. Não bastasse a ilegalidade mencionada, as atuações padecem de vício e
ilegalidade por interpretarem incorretamente os procedimentos contábeis de
adição e exclusão de variações cambiais.
34. Como já mencionado, o “Termo de Verificação e Encerramento Parcial da
Ação Fiscal” considera que o valor da variação cambial passiva deve ser
adicionado e que o valor da variação cambial ativa deve ser excluído, pelo regime
de competência.
35. Equivoca-se o Auditor Fiscal.
36. A variação cambial passiva constitui despesa e por isso deve ser
deduzida/excluída do lucro da empresa. Ao contrário, caso ocorra variação
cambial ativa, que se revela como receita, deverá ser adicionada, implicando em
aumento dos rendimentos e do lucro da empresa.
37. Inclusive, o Anexo I (Revisão de Pronunciamentos Técnicos no 09/2016 do CPC
– Comitê de Pronunciamentos Contábeis) da Instrução Normativa no 1.753/2017
reforça o exposto, ao determinar que, na apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real,
no regime de competência, as variações cambiais ativas deverão ser adicionadas e
as variações cambiais passivas deverão ser excluídas:
(...)
38. Nos termos da citada Instrução Normativa, a adição de variação cambial
passiva e exclusão de variação cambial ativa somente se dá, nos casos de variação
cambial com taxa de câmbio diferente da divulgada pelo Banco Central do Brasil.
39. Ocorre que o “Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação Fiscal”
não faz qualquer menção à taxa de câmbio inserida no LALUR, se compatível ou
diversa daquela informada pelo BACEN.
40. Se as autuações nada revelam a esse respeito, quanto menos comprovam tal
fato, não é possível presumir ou concluir que as adições e exclusões de ativos e
passivos de variações cambiais estavam invertidas, em razão da incompatibilidade
de taxa de variação cambial com o BACEN.
41. Diante disso, as adições e exclusões de variações cambiais realizadas pela
recorrente mostram-se adequadas e em conformidade com o Anexo I da
Instrução Normativa no 1.753/2017, restando afastada a alegação de inversão de
operações na apuração do lucro real.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
17
d) Da impossibilidade de tributação de variação cambial que não constitui
rendimento ou lucro.
42. Ainda que nenhum dos argumentos acima expostos seja acolhido, fato é que a
exigência de tributação sobre variação cambial se mostra ilegal.
43. Esclareça-se que a base de cálculo do IRPJ é o rendimento, da CSLL é o lucro e
do PIS e da COFINS é a receita bruta.
44. Ocorre que a variação cambial se traduz em mera conversão de moeda
estrangeira em moeda nacional. Na prática, faz as mesmas vezes da atualização
monetária e não representa efetivo ganho ou perda de receitas e rendimentos,
mas em mera recomposição do valor da moeda.
45. Por se tratar de instituto diverso, a variação cambial não constitui base de
cálculo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pois não se traduz em rendimento, lucro ou
receita bruta.
46. De qualquer forma, ainda que assim não se entenda, a variação cambial não é
passível de tributação, por ausência de previsão legal.
47. Como dito anteriormente, a Medida Provisória no 1.858-10/1999 encontra-se
revogada e os dispositivos legais a que as autuações fazem alusão, em nenhum
momento, se referem à tributação da variação cambial.
48. Soma-se a isso a Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, que devidamente
interpretada à luz dos arts. 25 a 27 da Lei no 9.249/95, art. 16 da Lei no 9.430/96,
art. 1o da Lei no 9.532/1997, art. 3o da Lei no 9.959/2000 e art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 (revogada pela Lei no 12.973/2014), não trata da
variação cambial de investimentos no exterior, o que também se aplica aos casos
de variação cambial decorrentes de exportação.
49. Nessa mesma linha, a Súmula no 94 do CARF determina que “os lucros
auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou coligada serão convertidos
em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras
em que tenham sido apurados tais lucros, inclusive a partir da vigência da MP no
2.158-35, de 2001”.
50. Assim, a jurisprudência do CARF afasta o efeito das variações cambiais na
tributação dos lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou
coligada, circunstância que se estende aos casos de variações cambiais
decorrentes de exportação.
51. Nessa mesma linha, o CARF tem se posicionado:
(...)
52. Inclusive, o art. 77 da Lei no 12.973/2014 excepciona expressamente a
inserção da variação cambial na determinação do lucro real e na base de cálculo
da CSLL:
(...)
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
18
53. Consolidando o que foi exposto, o art. 35, V, i, do Decreto no 9.580/2018
(RIR/18) estabelece expressamente a isenção “do acréscimo patrimonial
decorrente da variação cambial de depósitos mantidos em instituições financeiras
no exterior, pelo valor do saldo desses depósitos em moeda estrangeira
convertido em reais pela cotação cambial da compra em 31 de dezembro”:
(...)
54. Assim, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam canceladas
as autuações incidentes sobre a variação cambial.
e) Da imunidade da variação cambial positiva decorrente de operações de
exportação.
55. Segundo consta no “Termo de Verificação e Encerramento Parcial da Ação
Fiscal”, o valor da variação cambial foi tributado por IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em
razão da inversão dos registros contábeis, uma vez que a variação cambial passiva
deveria ter sido adicionada e que a variação cambial ativa deveria ter sido
excluída, pelo regime de competência.
56. Ocorre que a variação cambial não pode ser tributada, no caso em concreto,
por decorrer de operações de exportação, que são imunes à tributação, nos
termos do art. 149, §2o, I da CF:
(...)
60. Com vistas a demonstrar que a variação cambial em questão decorreu de
operações de exportação, a recorrente se remete aos seguintes documentos
acostados ao processo administrativo fiscal:
a) fl. 50 - contrato social da recorrente que informa que seu objeto social é a
industrialização, comércio, importação e exportação de produtos metalúrgicos;
b) fls. 879/946 - Livro Razão do ano-calendário de 2009 que registra o
recebimento de valores do exterior na conta “clientes estrangeiros”, código
1.1.2.01.002, comprovando a efetiva exportação de produtos pela recorrente:
(...)
c) fls. 2.495/2. – Ficha 06A – Demonstração de Resultado da DIPJ de 2010 (ano-
calendário 2009) que registra a receita de exportação direta de mercadorias e
produtos, bem como as variações cambiais ativas e passivas, comprovando a
efetiva exportação de produtos da recorrente e que as variações cambiais são
decorrentes da exportação:
(...)
d) fl. 2.533 – Ficha 22 – Saídas e Débitos da DIPJ de 2010 (ano-calendário 2009)
que registra as saídas de mercadorias para o mercado externo:
(...)
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
19
e) fl. 2.540 – Ficha 29B – Operações com Exterior da DIPJ de 2010 (ano-calendário
2009) que registra exportações de bens no valor de R$4.099.374,13:
(...)
61. Inclusive, a recorrente possui contrato de “câmbio pronto”, que visa receber
ordem de pagamento do exterior em dólares, convertidos em reais na taxa do dia
do recebimento. Desta forma, a variação cambial ocorre porque a taxa de
fechamento do dia do recebimento do valor do exterior é diferente da taxa que
consta na nota fiscal do cliente estrangeiro.
62. O contrato de câmbio de compra – Tipo 01 – exportação no 09/290889 de
09/12/2009 (Anexo I), acompanhado da respectiva planilha (Anexo II) comprova a
variação cambial decorrente da exportação:
(...)
64. Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja afastada
a tributação incidente sobre a variação cambial por se tratar de receita imune,
decorrente de exportação.
65. Sucessivamente, caso se compreenda que os documentos acostados às
autuações são insuficientes para se chegar a tal conclusão, requer sejam os autos
convertidos em diligência, de modo a demonstrar que a variação cambial decorre
das receitas de exportação.
III. Da omissão de receitas por presunção legal. Depósitos bancários de origem
não comprovada.
a) Considerações Iniciais.
66. Em nome do Princípio da Verdade Material e da Legalidade, a recorrente
acrescenta os seguintes argumentos contra a omissão de receitas por presunção
legal, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
67. Foi constituído crédito tributário sobre valores depositados em contas
bancárias da recorrente, uma vez que as respectivas origens, supostamente, não
foram comprovadas, consoante “permitido” pelo art. 42, da Lei no 9.430/96, que
expõe:
(...)
69. A constituição de créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os
referidos depósitos, no entanto, não prospera, indo de encontro a todas as
limitações impostas pelo ordenamento jurídico em relação à matéria tributária,
repercutindo em verdadeiro abuso da Administração Pública e escusa ilegal do
cumprimento de seu dever funcional de buscar a verdade material no lançamento
tributário, mormente porque não diligenciou junto às instituições financeiras,
buscando efetivamente identificar a origem dos depósitos bancários, que segundo
o Auditor Fiscal não foi comprovada.
b) Da ineficácia material do art. 42, da Lei no 9.430/96, em relação à recorrente.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
20
70. Conforme já mencionado, incorre na presunção do art. 42, da Lei no 9.430/96,
aquele que, devidamente intimado, não comprove a origem dos depósitos em
suas contas bancárias, os quais passam a ser entendidos como rendimentos
tributáveis. Porém, tal presunção legal merece algumas considerações.
71. Primeiramente, ao expressar que o contribuinte “regularmente intimado, não
comprove” a origem dos depósitos, o mencionado artigo se refere àquele
contribuinte que possui condições materiais de fazer tal comprovação, o que não
se verifica no caso em questão. O dispositivo legal indica uma liberalidade do
contribuinte, no sentido de que, havendo condições de comprovar a origem dos
depósitos, não o faz.
72. Não é essa a situação da recorrente. Intimada, durante o processo de
fiscalização, a própria recorrente disponibilizou todos os documentos solicitados
pelo Auditor Fiscal, a exemplo de extratos bancários, Livro Razão, Notas Fiscais e
Declarações de Imposto de Renda, demonstrando, assim, a origem dos recursos
por ela informados.
73. Entretanto, algumas transações informadas nos extratos bancários e nos
Livros Razão ficaram sem informação quanto ao depositante e a data da transação
financeira. Por mais documentos que recorrente tenha disponibilizado ao Auditor
Fiscal, alguns dados ficaram pendentes, em razão de alguns documentos terem se
perdido e se desgastado com o passar dos anos, já que o período fiscalizado se
refere a eventos ocorridos há mais de dez anos atrás.
74. Frente a tais condições, a prova é de impossível realização, já que se trata de
operações realizadas há mais de dez anos.
75. Diante disso, não há qualquer omissão da recorrente quanto ao ônus da prova
determinado pelo art. 42, da Lei no 9.430/96, uma vez que, não obstante os vícios
de procedimento incorridos pelo Auditor Fiscal, havia a verdadeira intenção de se
apresentar toda a documentação referente a todos os depósitos, o que afasta,
assim, a presunção legal de omissão de rendimentos.
c) Da inaplicabilidade do art. 42, da Lei no 9.430/96.
76. O art. 142 do CTN determina que o lançamento tributário é ato administrativo
vinculado, pelo qual se identifica a matéria tributável e se calcula o montante
devido, sujeitando, inclusive, o Agente Fiscal à responsabilização funcional caso
deixe de efetuá-lo, conforme complementa o § 1o.
77. Com isso, transparece que a Fazenda Pública tem verdadeiro dever de realizar
o lançamento tributário, em especial no que se refere à verificação da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, ante a indissociável ligação entre o direito
tributário e o princípio da legalidade.
78. Inexiste tributo sem lei que o estabeleça, tampouco pode ser exigido tributo
sobre base de cálculo diversa daquela prevista na Constituição (art. 150, I, da
CF/88).
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
21
79. Nesse sentido, cumpre esclarecer que a base de cálculo do IRPJ é a renda,
compreendida como acréscimo patrimonial, enquanto a base de cálculo da CSLL é
o lucro líquido e a base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita bruta.
80. No caso em questão, as autuações não demonstram que os depósitos de
origem não comprovada se traduzem em receita bruta, quanto menos em lucros
ou rendimentos.
81. Assim, os lançamentos ora questionados não poderiam ter se pautado apenas
nas movimentações bancárias, sem levar em conta o fluxo de caixa da recorrente,
saques, despesas e outros fatores que indicassem a efetiva e real existência de
receita bruta, lucro e acréscimo patrimonial.
82. Nesse sentido:
(...)
83. Como se vê, a mera movimentação bancária não constitui prova da existência
de rendimentos, lucros ou receitas a serem tributadas. Desta forma, permitir a
tributação de “depósitos com origem não comprovada”, é tributar o patrimônio
do contribuinte, havendo, portanto, incompatibilidade em relação à base de
cálculo dos tributos.
84. Assim sendo, é de se anular as autuações.
d) Informação quanto aos documentos que deram origem aos “depósitos
bancários de origem não comprovada”. Conversão do julgamento em diligência.
85. Segundo o Auditor Fiscal, os documentos apresentados não revelam qualquer
informação quando mencionam “taxa ref. Dcto T2529 Ted BB 16568-9”, sendo
necessário identificar o cliente que efetuou o adiantamento e quando tal
adiantamento foi liquidado pela emissão da nota fiscal de venda, o que não se
constatou no caso em análise.
86. Entretanto, ainda que não revele o cliente e a data do adiantamento, os
lançamentos considerados como “depósitos bancários de origem não
comprovada” fazem menção expressa aos documentos que lhes deram origem.
Isso é o que se constata da informação “taxa ref. Dcto T2529 Ted BB 16568-9”,
que se refere à transferência bancária entre o Banco do Brasil e o Banco Bradesco,
conforme se denota da conta “2.1.4.01.001 – adiantamento de clientes”.
87. Quase a totalidade dos lançamentos considerados como “depósitos bancários
de origem não comprovada” decorreu de transferências bancárias e apresenta
informação quanto aos documentos que lhes deram origem, conforme se denota
dos seguintes registros do Livro Razão de 2009 (fl. 863) e da Tabela 2 (conta
2.1.4.01.001 – adiantamento de clientes) do “Termo de Verificação e
Encerramento Parcial da Ação Fiscal” (fl. 2.573):
(...)
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
22
88. Assim, ainda que não seja possível conhecer de plano quem efetuou tais
transferências e quando isso ocorreu, isso seria facilmente esclarecido se, em vez
de lavrado os autos de infração, o Auditor Fiscal tivesse expedido ofícios às
instituições financeiras.
89. Cumpre ressaltar que o período das autuações se refere aos anos de 2008 e
2009, ou seja, o período autuado é de mais de 10 anos atrás, de modo que muitos
dos comprovantes dessas operações se perderam e se desgastaram com o passar
do tempo.
90. Entretanto, as instituições financeiras possuem sistema de microfilmagem que
permite identificar as pessoas que realizaram essas operações e o período em que
se efetivaram.
91. Assim, requer a conversão do julgamento em diligência, com o fim de
esclarecer a origem das movimentações bancárias, que deram ensejo à omissão
de receitas por presunção legal.
IV. Da readequação dos juros e multa após a revisão de lançamento decorrente da
parcial procedência da impugnação aos autos de infração. Exoneração de valores.
Receitas de venda para entrega futura.
92. Consta no acórdão recorrido que “uma vez que se trata de venda para entrega
futura e que a fiscalização não questionou a natureza da operação a que se
referem as notas fiscais relacionadas no Termo de Verificação cuja não
escrituração caracterizaria omissão de receitas, a respectiva exigência não pode
prosperar”.
93. Em razão disso, o acórdão recorrido considerou procedente em parte o
lançamento, para: a) manter o IRPJ (principal) no valor de R$191.830,35 e
exonerar o valor de R$93.712,33; b) manter a CSLL (principal) no valor de
R$71.762,79 e exonerar o valor de R$15.314,57; c) manter a COFINS (principal) no
valor de R$69.349,39 e exonerar o valor de R$40.697,92; d) manter o PIS
(principal) no valor de R$15.056,12 e exonerar o valor de R$8.835,73.
94. Ao final, o acórdão faz constar no Anexo I a demonstração do valor exonerado
de IRPJ e nos Anexos II, III e IV a demonstração das contribuições devidas.
95. Ocorre que a revisão de lançamento do valor principal do tributo repercute,
consequentemente, na revisão de lançamento dos juros e multa sobre ele
incidentes. Ao deixar de considerar os encargos incidentes sobre o valor principal,
o acórdão recorrido foi silente e omisso neste ponto.
96. Desta forma, não apenas o valor principal das autuações deve ser reduzido,
como também os juros e a multa sobre ele incidentes, conforme quadro
demonstrativo a seguir:
(...)
97. Não se pode perder de vista que o acessório segue o principal. No caso, os
juros e a multa constituem acessórios do tributo que é o principal.
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
23
98. Assim, é imperioso que os juros e a multa incidentes sobre o IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS também sejam revisados, com a consequente redução/exoneração dos
valores principais acima mencionados.

V. Dos juros e da multa.
Ante a nulidade dos créditos tributários constituídos, é de se anular também os
juros e a multa aplicados.

VI. Do requerimento de reforma.
99. Frente ao exposto, requer seja admitido, conhecido e provido o presente
recurso voluntário, reformando-se o acórdão no 11-61.736 da 3a Turma da
DRJ/REC, nos termos das razões recursais acima descritas, de modo a anular os
autos de infração, nos termos da presente defesa.
100. Sucessivamente, caso se compreenda que os documentos acostados às
autuações são insuficientes para se chegar a tal conclusão, requer seja o
julgamento convertido em diligência, a fim de que se possa constatar: a) a origem
da variação cambial em contexto, comprovando que decorre de receitas de
exportação; b) a origem dos “depósitos bancários”, de modo a afastar a omissão
de receitas por presunção legal.
101. Por fim, na hipótese de manutenção do acórdão recorrido, requer seja
determinada a revisão dos juros e multa incidentes sobre os valores principais de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, que foram exonerados das autuações, nos termos do
tópico IV.

Termos em que pede e espera provimento.

Londrina, 27 de maio de 2019.
AUTOMOLAS EQUIPAMENTOS LTDA”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Do Acórdão Recorrido
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
24

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2008 e 2009, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício,
os créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS) com base na
sistemática do lucro real.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo aos anos calendários de 2008 e
2009.

Da Nulidade das Autuações

Alegou a Recorrente que é ilegal a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre
variações cambiais com fundamento em dispositivo legal revogado, desprovido de qualquer
fundamento legal acerca da contabilização da variação cambial seja ela ativa ou passiva.
Pleiteou assim, a nulidade das autuações.
Pois bem.
Os Autos de Infrações foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente, eis que
as autuações de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram lavradas de acordo com a norma de regência.

Da Nulidade das Autuações. Ilegalidade e vício de interpretação da adição e
exclusão

Asseverou a Contribuinte que as autuações padecem de vício e ilegalidade por
interpretarem incorretamente os procedimentos contábeis de adição e exclusão de variações
cambiais.
Pugnou assim, pela nulidade das autuações.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
25
Pois bem.
As autoridades fiscais constataram que a contribuinte registrou despesas ou
receitas de variações cambiais em desacordo com a legislação sobre a matéria, “efetuando a
exclusão (ou adição) dos valores nas linhas 11 e 47 da ficha 9a e linhas 11 e 40 da ficha 17 da
respectiva DIPJ, invertendo o procedimento que teria de ser efetuado nas fichas de apuração do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, quando teria que adicional o valor da variação cambial
passiva contabilizada pelo regime de competência e excluir o valor da variação cambial ativa
reconhecida pelo regime de competência, conforme previsto no artigo 30 da MP 1858-10/1999”.
Assim, não há que se falar em vício e ilegalidade das autuações, conforme alega a
Contribuinte, eis que a fiscalização ao elaborar os autos de infrações, se atentou as normas de
regência em vigência na época da lavratura dos autos.
Desta feita, voto em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela Contribuinte.

Do Direito a Compensação

A Recorrente alegou em sede de impugnação que “na apuração do terceiro
trimestre a folha 5 do LALUR foi verificado um valor adicionado de R$ 125.776,83 contra um valor
excluído de R$ 65.458,40 que gerou um valor líquido de R$ 60.318,43 os quais se considerarmos
que os lançamentos se encontravam invertidos gerou um ganho na base de cálculo, ocasionando
consequentemente o pagamento a maior, o qual entendemos deveria ser compensado
diretamente no débito apurado no Auto de Infração”.
A DRJ após a análise de tal pleito, decidiu que “não sendo os pedidos de
reconhecimento de direito creditório e de compensação passível de julgamento originário pela
DRJ e muito menos em sede de impugnação de lançamento, dele não se toma conhecimento”.
A Contribuinte em sede recursal sustentou que a compensação aqui pretendida não
necessita de formalização de DCOMP, pois não se trata de compensação de débitos e créditos
tributários, mas sim de compensação de “prejuízos/perdas decorrentes de variação cambial”, que
deve influir na determinação da base de cálculo do título, no limite dos resultados positivos
apurados”.
Pois bem.
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, qual seja a admissão da compensação do valor
auferido no terceiro trimestre de 2009, cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo
julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12
do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
26
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 11-61.736 proferido pela 3a Turma da DRJ/REC em 31/01/2019, como razão de decidir:
“(...)
Exclusões indevidas na apuração do Lucro Real: Em relação a este item, a
contribuinte alega que em relação ao terceiro trimestre, conforme consta da folha
5 do LALUR, havia adicionado um valor de R$125.776,83 contra um valor excluído
de R$65.458,40 , o que havia "gerado um valor líquido de R$60.318,43 os quais se
considerarmos que os lançamentos encontravam-se invertidos gerou um ganho
na base de cálculo, ocasionando consequentemente o pagamento a maior, o qual
entendemos deveria ser compensado diretamente no débito apurado no Auto de
Infração." Do acima exposto, verifica-se que não se trata de argumento de
impugnação, por não consubstanciar contestação alguma, mas sim um pedido
para que seja “autorizada” a compensação do imposto supostamente recolhido a
maior no terceiro trimestre.
No presente processo, o litígio instaurado gira em torno do lançamento de ofício,
que não é afetado por eventual direito de compensação, que, por sua vez,
dependendo do cumprimento de requisitos legais, poderia ser admitido, após o
lançamento, não como contestação, mas como simples meio de satisfação do
crédito fiscal constituído de ofício.
Pela extensão do argumento, que não impugna o lançamento, mas que apenas
exprime a solicitação de que o valor do lançamento seja satisfeito, deveriam ter
sido observadas as normas relativas à compensação de créditos no âmbito da
Secretaria da Receita Federal - SRF, vigentes à época previstas pela Instrução
Normativa SRF no 598, de 28 de dezembro de 2005, com as alterações da
Instrução Normativa SRF No 618 de 03 de fevereiro de 2006 , que, quanto a
créditos lançados em procedimento de ofício, estabelece:
“Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pelo órgão ou ser restituído ou ressarcido desses
valores deverá encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de Compensação,
Pedido Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerados a
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
27
partir do Programa PER/DCOMP 2.0, nas seguintes hipóteses:.” Assim sendo, para
efetuar a compensação, deve a interessada preencher e entregar a DCOMP.
De outro lado, cabe a esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ
apenas a análise da manifestação de inconformidade no caso de indeferimento de
reconhecimento de direito creditório pelas autoridades de primeira instância, nos
termos dos arts. 277 e 286 do atual Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017:
“Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais:
I - ........
.....................................................................................................
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
(...)
Art. 286. Às Divisões de Orientação e Análise Tributária (Diort), aos Serviços de
Orientação e Análise Tributária (Seort) e às Seções de Orientação e Análise
Tributária (Saort) compete:
I - gerir e executar as atividades relativas a restituição, compensação,
ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de tributos, inclusive decorrentes
de crédito judicial;
..........................................................."
Estando a competência das Delegacias de Julgamento – DRJ , quanto ao pedido
que versasse sobre reconhecimento de direito creditório, adstrito à manifestação
de inconformidade em face de indeferimento da autoridade de primeira instância.
Dessa forma, não sendo os pedidos de reconhecimento de direito creditório e de
compensação passíveis de julgamento originário pela DRJ e muito menos em sede
de impugnação de lançamento, dele não se toma conhecimento”.

Das Matérias não Suscitadas na Impugnação

Alegou a Recorrente que “a variação cambial não constitui base de cálculo de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, pois não se traduz em rendimento, lucro ou receita bruta”.
Aduziu que “ainda que assim não se entenda, a variação cambial não é passível de
tributação, por ausência de previsão legal”.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
28
Sustentou que “a variação cambial não pode ser tributada, no caso em concreto,
por decorrer, de operações de exportação que são imunes à tributação, nos termos do art. 149, §
2°, I, da CF”.
Defendeu que “para demonstrar que a variação cambial em questão decorreu de
operações de exportação, a recorrente se remete aos documentos acostados ao processo
administrativo fiscal”.
Pois bem.
A Contribuinte irresignada com a decisão de primeira instância, interpôs Recurso
Voluntário apresentando diversas matérias não suscitadas em sede de impugnação, a saber:
- Impossibilidade de tributação de variação cambial que não constitui rendimento
ou lucro.
- Imunidade da variação cambial positiva decorrente de operações de exportação.
Ocorre que, as referidas matérias somente foram ventiladas em sede recursal,
desta forma como não tais questões não foram suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau,
torna-se inadmissível em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau com base em
novos fundamentos que não foram objeto da defesa, e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
(Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de Julgamento: 08/12/2021)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. TOTAL INOVAÇÃO LINHA
DE DEFESA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses
de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
29
de instância. Na hipótese de o recurso voluntário carregar na integralidade de seu
bojo novas razões de defesa, em evidente inovação recursal, impõe-se não
conhecê-lo, sobe pena de supressão de instância.
(Acórdão no 1001-003.302 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
Sessão de Julgamento: 04/04/2024)”.

Desta feita, conhecer da alegação da Recorrente em fase recursal levaria a apreciar
inovação processual, assim, não conheço tais matérias em face da manifesta preclusão processual.

Da omissão de receitas por presunção legal. Depósitos bancários de origem não
comprovada.

A Contribuinte não apresentou impugnação quanto a esta matéria.
No caso em debate, a preclusão foi registrada na própria impugnação, senão
vejamos:
“No prazo legal, o Contribuinte apresentou contestação nos moldes requeridos
ref. aos itens 01, Omissão de receita de venda (receitas não contabilizadas)
competências JAN/08, FEV/08, MAR/08, MAI/2008, JUN/08, valor total apurado
de 535.499,02 e 03 Exclusões/Compensações não autorizadas na apuração do
lucro real competências 31/03/2009, 30/06/2003 E 31/12/2009 valor total
apurado de 328.137,03. A fundamentação baseia-se nos Arts. 278 (Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, art. 11, § 2°), 279 (Lei n° 4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, art. 12), 280(Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 1°) e
247/250 do RIR/99. O Contribuinte relacionou todas as obrigações previstas nos
Arts. 247, 250, 278,279 e 280 do RIR/99” (grifo nosso).
Conforme pode-se constatar, não houve qualquer contestação por parte da
Contribuinte em sede de Impugnação, razão pela qual a dita matéria restou abarcada pela
preclusão, conforme os arts. 16, inciso III, e 17, do Decreto n.o 70.235, de 1972, segundo os quais a
impugnação mencionará especificadamente os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir e se considera não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
30
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
Assim, considerando a ausência, por parte da Contribuinte, de qualquer
questionamento em sede de impugnação acerca da matéria “omissão de receita por presunção
legal- depósitos bancários de origem não comprovada”, não há como dela tomar conhecimento
em sede recursal, pois esta fase processual visa ao atendimento do duplo grau de cognição, como
corolário do princípio da ampla defesa.
Ademais, pelo princípio da eventualidade, adotado pelo estatuto do processo
administrativo fiscal, toda a matéria de defesa, seja de fato, seja de direito, deve ser suscitada na
impugnação, sob pena de não poder ser conhecida na fase processual posterior, em face da
preclusão.

Da readequação dos juros e multa após a revisão do lançamento decorrente da
parcial procedência da impugnação aos autos de infração

Afirmou a Contribuinte que “a revisão de lançamento do valor principal do tributo
repercute, consequentemente, na revisão de lançamento dos juros e multa sobre ele incidentes e
que ao deixar de considerar os encargos incidentes sobre o valor principal, o acórdão recorrido foi
silente e omisso neste ponto”.
Pleiteou que “os juros e a multa incidentes sobre o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS também
sejam revisados, com a consequente redução/exoneração dos valores principais”.
Pois bem.
A autoridade de primeira instância revisou o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, aplicando juros e multa previstos nas normas de regência, conforme pode-se perceber
através de uma simples leitura do extrato do processo colacionados aos autos (e-fls. 2808/2824),
desta forma, não há que se falar na readequação dos juros e multa.

Dos Juros e da Multa

Pleiteou a Contribuinte a nulidade dos créditos tributários constituídos, bem como
que sejam anulados os juros e a multa aplicados.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que os créditos tributários devem ser mantidos integralmente nos
termos do acórdão recorrido, assim, a multa de ofício aplicada pela fiscalização disposta no art. 44,
inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96, também deve ser mantida.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
31
Deve ainda, se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, não se que se falar no cancelamento da multa aplicada e dos juros
aplicados, conforme pleiteia a contribuinte.

Da Diligência

A Contribuinte pleiteou a conversão do julgamento em diligência, para que seja
constatada: a) a origem da variação cambial em contexto, comprovando que decorre de receitas
de exportação; b) a origem dos “depósitos bancários”, de modo a afastar a omissão de receitas
por presunção legal.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.975 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720561/2012-23
32
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Isto posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em
relação a parte dos fundamentos jurídicos não deduzidos na impugnação; em rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 2908
DF CARF MF
Original